Tribunal: TJBA
Processo: 8075068-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075068-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

APELADO: ADELIA MARIA SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
RAMON CALDAS BARBOSA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

I – CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por advogado em face de acórdão que negou provimento a recurso anterior. O embargante alegou omissão quanto à ausência de vínculo com débito condominial e à validade de contrato de honorários advocatícios celebrado com a parte adversa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à responsabilidade pelo débito condominial discutido na origem e à validade do contrato de honorários.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Não se constataram vícios sanáveis por embargos de declaração, uma vez que a decisão colegiada enfrentou adequadamente os fundamentos legais e fáticos relevantes ao deslinde da controvérsia. A existência de confissão quanto à residência do genitor do embargante no imóvel objeto da cobrança e a ausência de vício no acórdão afastam a alegada omissão. O que se pretende é a rediscussão do mérito, o que não se admite na via eleita.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, publicado no DJE em 12/05/2016, pág. 220.
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, pág. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.